Tribunal: TJMT
Processo: 1018090-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018090-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018090-56.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Paulo Sergio Garbin

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 523, §1o CPC - HONORARIOS ADVOCATICIOS E MULTA – NÃO INCIDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A exigibilidade dos honorários advocatícios e da multa
a fase de cumprimento de sentença condiciona-se à ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo de 15 dias previsto no art.
475-J
do
CPC
(atual, art. 523, CPC)
, que começa a correr após a intimação do advogado do devedor. Este entendimento se estriba no princípio da causalidade
.

Á mingua da intimação da parte executada, e havendo a penhora do valor executado, sem oposição, não há que se falar em incidência da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC, a evidenciar o excesso de execução.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018090-56.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Paulo Sergio Garbin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005774-25.2011.8.11.0040, manejada por
Paulo Sérgio Garbin,
que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição bancária, determinando após o transito em julgado do
decisum
, a expedição do alvará para levantamento do
quantum
depositado em juízo.

Inconformado, insurge-se o Banco do Brasil, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, haja vista a existência de excesso de execução.

No ponto, diz que foram utilizados parâmetros não condizentes com o titulo exequendo, pois, o agravado apresentou cálculos com valores referentes a titulo de honorários advocatícios de 10% sobre o total do valor apurado, mas a verba somente é devida aos causídicos que atuaram na ação civil pública originaria e não para os advogados que atuaram no cumprimento de sentença.

Alega, ainda, que não foi intimado para integrar a lide, e por isso não é devida a aplicação da multa do art. 475-J (art. 523, CPC/15), vez que não existe atraso no pagamento de eventual valor devido.

A par de tais argumentos, requer a reforma do
decisum
.

A tutela provisória recursal foi indeferida, por meio da decisão de id n. 178213669.

Informações coligidas no Id n. 178914243.

Contraminuta pelo agravado no id n. 180787188, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018090-56.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Paulo Sergio Garbin.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado na
Ação Civil Pública que tramitou perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, objetivando a devolução das diferenças pagas em cédulas de crédito rural, decorrentes dos Planos Collor e Verão.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a
quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição do alvará para levantamento do
quantum
depositado em juízo referente a honorários advocatícios e a multa do art. 475-J CPC/73 (atual art. 523, CPC/15), alegando o excesso de execução.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, porquanto, está hialino

o alegado excesso de execução em relação à multa e

aos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença.

Explico:

Ao que se afigura dos autos, instaurado o cumprimento de sentença pelo agravado, determinou-se a intimação da executada, sendo que a instituição bancaria aviou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pela togada
a quo
e mantida pelo e. TJMT (id n. 10854963 – fl. 153).

Cinge-se que em seguida, a magistrada determinou o prosseguimento do feito com a intimação da exequente para requerer o que entender de direito,

bem como

apresentar demonstrativo atualizado do débito ( id n. 1085447948 – fl. 61), o qual a fl. 94 colacionou os novos cálculos,

pugnando pela penhora
on line

do
quantum
, o que foi deferido pela togada singular

(id n. 108547963 – fl. 158)

Ocorre que, ao que se verifica da planilha elaborada (id n. 108547948 – fl. 94/95), o exequente fez constar além do diferencial dos expurgos e juros, honorários advocatícios e multa processual de que trata o § 1o do art. 523 do CPC (art. 475-J, CPC 73), justificado na inexistência de pagamento voluntario pelo executado. Aqui, pois, reside o excesso de execução, porquanto, até então não havia incidência da multa e dos honorários previstos no sobredito dispositivo, porquanto não determinada a intimação da instituição bancaria nos moldes do art. 523 do CPC (475, J, CPC/73).

Deveras, a exigibilidade dos honorários advocatícios e da multa
a fase de cumprimento de sentença condiciona-se à ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo de 15 dias previsto no art.
475-J
do
CPC
(atual, art. 523, CPC)
, que começa a correr após a intimação do advogado do devedor. Este entendimento se estriba no princípio da causalidade
.

Todavia, como demonstrado alhures, não há que se falar em incidência da multa do §1o do art. 523 no caso, pois,

não houve intimação do advogado da parte executada, ora agravante, nos termos do art. 523 do CPC, tanto é que a instituição bancaria opôs exceção de pré-executividade, de sorte que tal valor não deveria constar da planilha de cálculo.

Outrossim com a rejeição da exceção de pré-executividade houve a penhora do valor executado, da qual não se opôs o Banco, ora agravante, logo, foi efetivada a titulo de pagamento, e, não de garantia, e,

por isso, não incide a multa prevista no §1o do art. 523 do CPC sobre o
quantum
exequendo.

Consta que deferida a penhora efetivou-se o bloqueio do valor de R$ 260.267,83 (fl. 161), sendo requerido o levantamento do valor pelo exequente e a continuidade do cumprimento em relação à diferença remanescentes não penhorada. Veja:

Empós, intimado o banco para pagamento, oportunidade em que apresentou impugnação, a magistrada a julgou improcedente, fundamentada na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo a fim de comprovar o alegado excesso de execução.

Todavia, como dantes ressaltado, o alegado excesso é evidente e independe de demonstrativo, simplesmente porque não incidem as multas do §1o do art. 523 do CPC, tampouco multa processual por impugnação ao calculo indevido.

Logo, a decisão merece reforma para o fim de acolher a impugnação manejada pelo Banco agravante de modo a

afastar do cumprimento de sentença eventual débito remanescente decorrente de honorários, multa do art. 475-J do CPC/73 (atual 523 §1o, CPC)

e multa processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023